Tribunal: TJSP
Processo: 0000196-65.2019.8.26.0531
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
"APELAÇÃO – Pleito de reconhecimento de vínculo de emprego público – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Inteligência do art. 2o, da Lei no 12.153/09 – Aproveitamento dos atos, por economia processual – Recurso não conhecido – Determinação de remessa ao Colégio Recursal competente."